Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-69.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000405-69.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL RENAN DA COSTA SILVA - CPF: 055.525.021-08 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000405-69.2019.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA PELA SEGURADORA – PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a pretensão resistida pela apresentação de contestação de mérito e, consequentemente, o interesse de agir do autor, deve ser afastada a preliminar e revogar a sentença de extinção para determinar a continuidade do processamento do feito, com a sua regular instrução e o julgamento pelo mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1000405-69.2019.8.11.0002

APELANTE: GABRIEL RENAN DA COSTA SILVA.

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

Processo na origem 1000405-69.2019.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GABRIEL RENAN DA COSTA SILVA
de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.o 1000405-69.2019.8.11.0002), proposta por
GABRIEL RENAN DA COSTA SILVA
em desfavor de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (sucedida pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)
.

SENTENÇA
(ID 131107897)
: acolheu a preliminar de ausência de interesse processual e julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, suspensos porquanto beneficiário da gratuidade de justiça.

APELAÇÃO
: (ID 131107900)
GABRIEL RENAN DA COSTA SILVA
alega que não se trata de contrato de seguro DPVAT, logo não é obrigatório o prévio pedido administrativo como requisito para a propositura da ação de cobrança. Sustenta que a contestação da ação pelo mérito demonstra a resistência à pretensão do autor e, portanto, seu interesse de agir. Argumenta que a seguradora requerida reconheceu na contestação a validade e a vigência da apólice. Reforça que teria feito o pedido administrativo pessoalmente, mas que não lhe foi dada qualquer comprovação dessa visita ou número de protocolo. Insiste que o documento que demonstrou a “Proposta de Contratação” lhe foi entregue no dia em que foi feito o pedido administrativo. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a ocorrência da ausência de interesse de agir e anular a sentença recorrida, determinando, via de consequência, o retorno dos autos para o juízo de origem para que seja realizada a instrução processual e a produção de provas requerida pelas partes.

CONTRAMINUTAS
: (ID 131107907) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000405-69.2019.8.11.0002

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GABRIEL RENAN DA COSTA SILVA
de sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito,
pela ausência de interesse processual
, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, suspensos porquanto beneficiário da gratuidade de justiça
.

O autor relata que sofreu um acidente de motocicleta em 12.08.2018, durante o qual sofreu lesão permanente na mão direita, razão pela qual faz jus ao recebimento da indenização securitária, contratada por meio da apólice n.o 36.088.928 com a requerida
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (sucedida pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS)
, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Esclarece que requereu o pagamento da indenização securitária e apresentação da apólice, porém a requerida se recusou a realizar o pagamento da indenização securitária.

Promoveu então a presente ação, que foi extinta, sem julgamento do mérito
e condenou o autor nas verbas de sucumbência
.

O autor recorre desta decisão
.

A controvérsia em exame está em saber se é necessário o prévio pedido administrativo do pagamento da indenização securitária como condição para a propositura da ação judicial e, caso ultrapassada a preliminar, verificar se é devida a indenização securitária, em razão da invalidez do segurado.

De fato, a partir do julgamento do RE 631.240, em tese afirmada em repercussão geral, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR
. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (STF - RE: 631240 MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014)

Porém, ainda que o autor não tenha conseguido demonstrar a realização do prévio requerimento administrativo, tal fato se torna desnecessário se restar caracterizada a resistência à sua pretensão por parte da requerida.

Não se pode negar que a seguradora requerida ao apresentar sua contestação e, no mérito, defender que o autor não faz jus à indenização pleiteada, caracteriza a resistência em pagar a indenização, o que demonstra o seu interesse em buscar na via judicial o direito que a seguradora lhe nega.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

A apresentação de contestação de mérito caracteriza a pretensão resistida da seguradora, logo, desnecessária a prova do prévio requerimento administrativo
. (N.U 1009099-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Assim, no presente caso, resta demonstrada a pretensão resistida e, consequentemente o interesse de agir do autor e, consequentemente, deve-se dar continuidade ao processamento do feito, com a sua regular instrução e o julgamento pelo mérito.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso para afastar a carência de ação pela falta de interesse de agir, porquanto demonstrada a pretensão resistida e revogar a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, para determinar o retorno do processo à origem de modo a oportunizar seu regular processamento com a produção de provas e o julgamento do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022